Tribunal: TJBA
Processo: 8021801-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021801-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON HIGINO TAVARES Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE POSTO SUPERIOR. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar da reserva remunerada, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, bem como o pagamento das diferenças pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se deve ser mantida a gratuidade de justiça impugnada pelo Estado; (ii) se há prova pré-constituída suficiente do direito alegado; e (iii) se o impetrante, transferido para a inatividade com base na remuneração do posto superior (1º Tenente), possui direito à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente a esse posto, dada a natureza genérica da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o Estado não apresentou elementos concretos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência da parte autora. 4. Afasta-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que a documentação acostada (BGO e contracheques) demonstra a base de cálculo dos proventos e o não pagamento da gratificação no percentual pleiteado, permitindo o exame do mérito. 5. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001), em seu art. 92, III, assegura ao militar transferido para a reserva com 30 anos ou mais de serviço o direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a GCET possui natureza genérica no âmbito da Polícia Militar da Bahia, devendo ser estendida aos inativos. 7. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa em 125% o percentual da GCET para o posto de Tenente. Portanto, tendo o impetrante seus proventos calculados sobre este posto, faz jus à percepção da vantagem no mesmo patamar pago à generalidade dos ativos de igual patente. 8. Reconhecimento do direito à implantação e ao pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração, com atualização pela Taxa SELIC (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Legislação relevante citada: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 'b' e 110-D; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no RMS 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024; TJBA, MS 8066154-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 30.09.2025; TJBA, MS 8008607-74.2025.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA